Tribunal: TJPA
Processo: 0805458-50.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805458-50.2023.8.14.0015

APELANTE: DIEGO SOARES BATISTA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805458-50.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

DIEGO SOARES BATISTA
(ADVOGADA CAROLINA ROCHA BOTTI)

APELADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
(ADVOGADO MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE CUMPRIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Diego Soares Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida cumulada com Ação Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais, ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, requerendo, alternativamente, o reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, sua exclusão das plataformas de cobrança e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é válida diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas como Serasa Limpa Nome configura prática abusiva ensejadora de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, sendo válida a extinção somente quando comprovado o desatendimento injustificado após tal intimação.

4.

No caso, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal do autor, não com o objetivo meramente impulsionador do processo, mas para averiguar, diante de indícios de litigância predatória, a veracidade da demanda por meio de manifestação direta do demandante.

5.

A certidão do oficial de justiça atestou o cumprimento regular da intimação pessoal, sem posterior manifestação do autor, o que configura desinteresse no prosseguimento da ação e legitima a extinção do feito.

6.

A atuação do magistrado encontra respaldo nos princípios da boa-fé processual, cooperação e poder-dever de prevenção a atos atentatórios à dignidade da justiça (arts. 5º, 6º e 139, III e X, do CPC), sendo necessária a adoção de medidas que combatam demandas artificiais.

7.

A análise do mérito, quanto à legalidade da cobrança de dívida prescrita em plataformas digitais, resta prejudicada, diante da manutenção da extinção do processo por abandono, não havendo apreciação judicial da matéria alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a intimação pessoal da parte autora é regularmente cumprida e, mesmo assim, há inércia injustificada. 2. É legítima a atuação do juiz que, diante de indícios de litigância predatória, determina a intimação direta do autor para averiguar a autenticidade da demanda. 3. A ausência de manifestação da parte após intimação pessoal válida autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 139, III e X; art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000818-38.2021.8.13.0309, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 08.02.2024, 14ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805458-50.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

DIEGO SOARES BATISTA
(ADVOGADA CAROLINA ROCHA BOTTI)

APELADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
(ADVOGADO MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Diego Soares Batista
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que – nos autos da
Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais,
ajuizada por Diego Soares Batista, em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros – julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que tal decisão é nula por ausência de regular intimação pessoal da parte e de sua advogada, conforme exigido pelo §1º do mesmo artigo, argumentando que não houve a devida comunicação à patrona sobre o cumprimento de diligência essencial.

No mérito, impugna a legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita realizada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, asseverando sua contrariedade ao entendimento pacificado pelo STJ no julgamento dos REsps 2.088.100 e 2.094.303, que vedam a cobrança, judicial ou extrajudicial, de obrigações prescritas.

Defende que a exposição do nome do consumidor em plataformas como Serasa, Acordo Certo e Quero Quitar implica violação ao art. 43, §§ 1º e 5º do CDC, por configurar prática abusiva e publicização indevida de débito extinto pela prescrição.

Alega ainda que tal prática fere a LGPD, especialmente o princípio da não discriminação, ao afetar negativamente o score de crédito do consumidor com base em dados relativos a dívidas inexigíveis.

Requer, assim, a anulação da sentença para prosseguimento do feito, ou, alternativamente, o reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, sua retirada das plataformas de cobrança e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0805458-50.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

DIEGO SOARES BATISTA
(ADVOGADA CAROLINA ROCHA BOTTI)

APELADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
(ADVOGADO MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é válida a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, quando houve prévia intimação pessoal da parte autora e esta permaneceu inerte. Em outras palavras, discute-se a regularidade da extinção do processo por abandono em contexto no qual o juiz buscava apurar elementos de eventual litigância predatória.

O ordenamento jurídico tem como fundamentos a boa-fé objetiva, o princípio da cooperação e o poder-dever do juiz de prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça (arts. 5º, 6º e 139, III e X do CPC). A extinção por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias (art. 485, §1º, do CPC).

No caso, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora justamente para ouvir diretamente o demandante, diante de indícios de possível atuação predatória, conforme fundamentado na decisão que originou o despacho de intimação. O objetivo não era simplesmente impulsionar o feito, mas verificar, por meio de contato direto com o autor, a autenticidade da demanda.

A certidão de oficial de justiça atestou a intimação pessoal regularmente cumprida, e mesmo assim o autor manteve-se inerte, não prestando os esclarecimentos exigidos pelo juízo.

Diante disso,
a extinção do feito sem julgamento do mérito foi corretamente proferida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA - IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A capacidade processual e a representação judicial das partes constituem pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Tendo o procurador dado ensejo à movimentação indevida do aparato judicial, pelo princípio da causalidade, cabível sua condenação ao pagamento das custas e despesas do processo”.

(TJ-MG
- Apelação Cível: 50008183820218130309, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025